Tribunal: TJDFT
Processo: 0747626-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos etc. Resolvido o agravo interno aviado pela primeira agravante[1] e apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento pela Curadora Especial nomeada à derradeira recorrente[2], ao agravado para, querendo, contrariar o agravo. Na sequência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, porquanto, diante do tempo decorrido desde o aviamento do agravo em razão do agravo interno manejado, o exame da liminar recursal ficara prejudicado. I. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25850615. [2] - ID Num. 23189455 e ID Num. 23428731.